Tribunal: STF
Processo: RE 80023
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-26
Data de publicação: 1974-11-26

Ementa:
1.	O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (Dl. n. 1.142-70) constitui contribuição parafiscal que se harmoniza com o art. 163 da Constituição e sobre ele não incide o art. 119, III, d, desta última.
2.	Precedentes do Supremo Tribunal.
3.	Recurso extraordinário provido para cassar segurança concedida pelo Tribunal Federal de Recursos.